Tribunal: TJBA
Processo: 0050630-38.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050630-38.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IRTE INSTITUTO DE REABILITAÇÃO TERAPÊUTICA EIRELI Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADO. ART. 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO-LEI N.º 406/1968. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DE ALÍQUOTA FIXA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0050630-38.2006.8.05.0001, em que figura como Apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado IRTE INSTITUTO DE REABILITAÇÃO TERAPÊUTICA EIRELI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator